Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-15.2020.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000406-15.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDINALDO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 434.283.715-34 (RECORRENTE), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000406-15.2020.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

Edinaldo Oliveira de Sousa

Recorrido(s):

Município de Guiratinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ADICIONAL DEVIDO. EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

“O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de
PERICULOSIDADE
, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

No termo do disposto no artigo 88 da Lei Municipal 01/1990,o Autor tem direito ao adicional de periculosidade sobre o seu vencimento.

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Recorrido é servidor público municipal, tendo sido nomeado em 07.07.2008, para o cargo de VIGIA e pretende o recebimento do adicional de periculosidade, em razão da função que desempenha junto à Administração Pública Municipal.

No termo do disposto no artigo 88 da Lei Municipal 01/1990 – que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Guiratinga e dá outras providências, efetivamente prevê a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade, conforme disposição dos artigos 88 e 90,
in
verbis:

Art. 88
Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com
risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

Parágrafo 01 – O funcionário que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. 90 –
Na concessão dos adicionais de
penosidade, insalubridade e de
periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente
.

Ainda a respeito do adicional de periculosidade, deve ser observado o disposto na a Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013 expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de regulamentar a matéria, sendo aprovado o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, com a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial,
in verbis
:

NORMA REGULAMENTADORA 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

ANEXO 3 -
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

No caso em análise, verifico que a função desempenhada pelo servidor, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

Sendo assim, o servidor tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o seu vencimento.

No entanto, é necessário esclarecer que a função de vigia somente foi considerada perigosa pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, em 02 de dezembro de 2013, a qual determinou que:
“os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
VIGIA
- ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de
PERICULOSIDADE
, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2 - A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, foi aprovada em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de
PERICULOSIDADE
serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

3 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

4 - Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

(N.U 0004706-54.2016.8.11.0011, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE
VIGIA
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
–DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905/STJ– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.
1. " [...] O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de
PERICULOSIDADE
, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).
2. “[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).
3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC.
4.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.
(N.U 0003382-29.2016.8.11.0011, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — VERBAS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO — IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO — NÃO COMPROVAÇÃO.
ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
—
VIGIA
— FUNÇÃO PERIGOSA — PORTARIA Nº 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 — NÃO APLICAÇÃO.
Diante da verificação do pagamento de horas extraordinárias, do décimo terceiro (13º) salário e do prêmio por assiduidade pela Câmara de Vereadores do Município de Campo Verde, é ônus do trabalhador provar que fora feito de forma irregular. Da mesma forma, o adicional noturno que já estava incluso nos vencimentos do apelante consoante artigo 24, da Lei do Município de Campo Verde nº 720, de 22 de junho de 2001, alterada pela Lei nº 866, de 27 de junho de 2003, a não ser devido qualquer valor, porquanto não comprovada qualquer irregularidade no pagamento.

A função de
VIGIA
somente foi considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, a qual consignou que “Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de
PERICULOSIDADE
serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.” (artigo 3º); logo, não aplica-se ao servidor, porquanto a exoneração ocorreu em 2 de junho de 2008.
Recurso não provido.

(N.U 0000867-42.2009.8.11.0051, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Ademais, recentemente a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso apreciou matéria idêntica à discutida nestes autos, conforme se observa na decisão abaixo colacionada:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUIRATINGA – GUARDA PATRIMONIAL – DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE À BASE DE 30% SOBRE O SALÁRIO EFETIVO EVIDENCIADO – LABOR EM RISCO À VIDA – PORTARIA Nº 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 – ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 -APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/2002 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000414-89.2020.8.11.0036, Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Julgado em 11.02.2021).

Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento em favor do reclamante do adicional de periculosidade, à base de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como as diferenças do respectivo adicional pago a menor, acrescido de correção monetária correção monetária pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator